Tribunal: TJDFT
Processo: 0748153-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748153-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ALMY CRISOSTOMO BORGES REU: LUIS ANTONIO ALVES DE PAULA REPRESENTANTE LEGAL: DOUGLAS FERREIRA MATOS D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por ALMY CRISÓSTOMO BORGES em desfavor de LUÍS ANTÔNIO ALVES DE PAULA, por meio do qual o autor pretende rescindir o acórdão proferido pela 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça no julgamento do agravo de instrumento no 0744301-24.2020.8.07.0000 (Acórdão no 1332369), interposto pelo ora réu (agravante no processo rescindendo) em desfavor do ora autor (agravado no processo rescindendo). Na inicial (ID 66085259), o autor postula a concessão da gratuidade de justiça, aduzindo que seus rendimentos líquidos são inferiores a 5 (cinco) salários-mínimos e que não pode arcar com as despesas processuais decorrentes dessa ação rescisória sem prejuízo do seu sustento e de sua família. No mérito, autor defende que o acórdão rescindendo implica violação manifesta à norma jurídica insculpida no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, na medida em que determina a incidência de penhora de 10% (dez por cento) sobre os seus rendimentos líquidos nos autos da execução de título extrajudicial no 0702470-21.2019.8.07.0003. Descreve que seus rendimentos líquidos são de cerca de R$ 6.000,00 (seis mil reais), de sorte que a penhora determinada, além de consistir em determinação demasiadamente onerosa, dá azo a liquidação de dívida, a qual perfaz aproximadamente o valor de R$ 224.295,68, em tempo não razoável. Além disso, pondera a malversação dos princípios da duração razoável do processo e da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que os proventos de aposentadoria do autor são o seu único meio de subsistência. Requer a concessão de liminar a fim de que se dê, até o julgamento da presente ação rescisória, a eficácia suspensiva ao prosseguimento da execução de título extrajudicial no 0702470-21.2019.8.07.0003, que tramita perante a 2a Vara Cível de Ceilândia, tendo em vista o ofício encaminhado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV-DF) para implementação da constrição na folha de pagamento do autor, em 394 (trezentas e noventa e quatro) parcelas. Para isso, aduz a probabilidade do direito, diante da afetação da controvérsia à sistemática dos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema no 1.230. No mérito, pede “a rescisão do acórdão impugnado, adequando-o aos entendimentos desta Corte, revogando a penhora de 10% dos proventos do Requerente, pela manifesta burla aos princípios da razoável duração de processo e da dignidade da pessoa humana” (ID 66085259 – pág. 14). É a síntese do necessário. Decido. Defiro, inicialmente, a gratuidade de justiça almejada pelo autor (art. 98 do CPC), tendo em vista a declaração de hipossuficiência financeira (ID 66085264), compatível com a comprovação documental juntada da miserabilidade econômica alegada (IDs 66085265 a 66085269), segundo a qual o valor líquido dos proventos que o autor percebeu nos meses de abril, maio e junho de 2024 dão conta da importância de R$ 6.299,16. Anote-se. De mais a mais, a petição inicial deve ser indeferida. O autor propõe a presente ação rescisória sustentando a ocorrência de violação manifesta a norma jurídica (arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 810 do CPC, e arts. 1.219 do Código Civil). A violação manifesta de norma jurídica é “o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “Manual de direito processual civil”. Volume único. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022. p. 1499). A análise do feito de que resulta o acórdão rescindendo demonstra de forma cabal a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que não pode ser admitido. Compulsando-se os autos do feito rescindendo (agravo de instrumento no 0744301-24.2020.8.07.0000, relativo à execução de título extrajudicial no 0702470-21.2019.8.07.0003), verifica-se que a 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, em exame de agravo de instrumento interposto pelo ora réu, LUÍS ANTÔNIO ALVES DE PAULA, em desfavor do ora autor, ALMY CRISÓSTOMO BORGES, deu provimento ao recurso nos termos da seguinte ementa: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE. DEVEDOR. PRESERVADA. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1332369, 07443012420208070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na oportunidade, a 3a Turma Cível concluiu ser possível a penhora de 10% (dez por cento) do salário do agravado, ora autor, sem prejuízo de sua dignidade e de sua família. Não obstante opostos embargos de declaração contra o referido acórdão, eles foram rejeitados pela 3a Turma Cível (Acórdão 1366424, 07443012420208070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Interposto recurso especial contra o julgado pelo ora autor, houve a negativa em seu provimento por decisão monocrática do relator (REsp no 1977354/DF, Rel. Min Marco Aurélio Bellizze – ID 65041172 dos autos do agravo de instrumento no 0744301-24.2020.8.07.0000). Ainda insatisfeito, o ora autor interpôs agravo interno contra a decisão monocrática do eminente relator (ID 65041172 – págs. 13/30 dos autos do agravo de instrumento no 0744301-24.2020.8.07.0000), ao final desprovido pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão que recebeu a seguinte ementa: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS E PROVENTOS. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. Segundo a orientação deste Tribunal Superior, a alteração do entendimento exarado pelo aresto recorrido (a respeito da razoabilidade do percentual a ser penhorado e seu respectivo impacto na capacidade de subsistência da parte recorrente) demandaria o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.977.354/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.) Em que pese opostos embargos de declaração contra o referido acórdão, a 3a Turma do STJ rejeitou o referido recurso (ID 65041172 – pág. 62 dos autos do agravo de instrumento no 0744301-24.2020.8.07.0000). Apesar disso, o ora autor insistiu na insatisfação e interpôs embargos de divergência, não admitidos pela Presidência do STJ em decisão monocrática (ID 65041172 – págs. 91/93 dos autos do agravo de instrumento no 0744301-24.2020.8.07.0000) e mantidos pela Segunda Seção do STJ, à unanimidade, após a interposição de agravo interno desprovido (ID 65041172 – págs. 147/155 dos autos do agravo de instrumento no 0744301-24.2020.8.07.0000). A título de registro, transitou em julgado o acórdão proferido pelo STJ em 8/10/2024 (ID 65041172 – pág. 187 dos autos do agravo de instrumento no 0744301-24.2020.8.07.0000). Assim, não há como se compreender a configuração de violação manifesta à norma jurídica. Pelo contrário, por meio do exame do encadeamento dos atos do processo de que resulta o decisum rescindendo, é evidente que não se configura a existência de violação manifesta à norma jurídica decorrente das conclusões exaradas pela 3a Turma Cível deste Tribunal, mas mera discussão sobre a interpretação da norma prevista no art. 833, IV, do CPC, não se tratando de erro crasso passível de desconstituição dos efeitos da coisa julgada formada na via excepcional da ação rescisória. Como anteriormente ressaltado, o vício que autoriza o juízo rescisório com fulcro no inciso V do art. 966 do CPC é o erro crasso na aplicação do direito, o qual se configura apenas quando “a decisão rescindenda tiver conferido uma interpretação sem qualquer razoabilidade ao texto normativo (...), incoerente e sem integridade com o ordenamento jurídico” (DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. “Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nulitatis, incidentes de competência originária de tribunal”. 19a edição. Editora Juspodivm: São Paulo, 2022. p. 634). Na espécie, a argumentação tecida pelo autor não se refere propriamente a um erro crasso na aplicação do direito pelo capaz de configurar, em abstrato, violação manifesta a norma jurídica que alega. Em verdade, o autor, a pretexto de apontar violação manifesta à ordem jurídica e configuradora de vício rescisório, utiliza a presente ação como sucedâneo recursal apenas para reavivar o inconformismo com o decidido, com o que não se compatibiliza a via intentada. É, pois, inadmissível a presente ação rescisória, em que utilizada a via excepcional como sucedâneo recursal, nos termos de remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a seguir exemplificada: “AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA. REJEIÇÃO. FUNDAMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS TRAZIDOS NA INICIAL DA PRESENTE RESCISÓRIA QUE NÃO FORAM OBJETO DE OPORTUNA E EFETIVA APRECIAÇÃO PELA DECISÃO MONOCRÁTICA RESCINDENDA. EMPREGO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÓRIA JULGADA INADMISSÍVEL. 1. Goza de relativa presunção de veracidade a declaração de insuficiência econômica deduzida pela pessoa natural, como decorre de expressa disposição de lei - art. 99, § 3o, do CPC. Por isso mesmo, ainda que seja lícito ao adversário impugnar a concessão do benefício, como faculta o art. 100 do diploma processual civil, cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade. Precedente: MS n. 26.694/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 4/6/2021. No caso concreto, porém, a ré, impugnante da benesse concedida à autora, não logrou demonstrar a suficiência econômica desta última, pelo que se rejeita a impugnação. 2. Ao detido exame do conteúdo da decisão unipessoal rescindenda, verifica-se que o seu eminente relator, para acolher o especial da União, em nenhum momento se ocupou, valorou ou deliberou sobre os nucleares fundamentos fático-jurídicos alinhavados na exordial da presente rescisória. 3. A ação rescisória não se presta a fazer as vezes de indevido sucedâneo recursal. Nesse sentido: AR 5.568/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/5/2021; AR 3.823/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 5/4/2021; AR 6.154/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 4/9/2019. 4. Ação rescisória inadmissível.” (AR n. 5.888/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ATO SIMULADO. ANULABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. PARTE QUE INTEGROU O NEGÓCIO DISSIMULADO. AFRONTA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A violação a literal disposição de lei que autoriza o manejo de ação rescisória, a teor do disposto no inciso V do art. 966 do CPC, é a flagrante, teratológica. 2. A ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, pois não é sucedâneo recursal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.118.228/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICOS DA DECISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há violação ao art. 489, § 1o, V, do CPC/2015 uma vez que o aresto recorrido apresenta suficiente fundamentação acerca da ausência dos requisitos necessários para o conhecimento e processamento da ação rescisória manejada sob a alegação de erro de fato e violação a norma jurídica. 2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com vistas a corrigir suposta injustiça na interpretação dos fatos. Precedentes. 3. A análise da pretensão recursal, no sentido de verificar a ocorrência de erro de fato, a fim de determinar a procedência do pedido deduzido na ação rescisória, modificando o entendimento externado pelo Tribunal estadual, exige o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 deste Tribunal. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.167.280/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.) Destarte, uma vez ausente de forma cabal a violação manifesta à norma jurídica, mas presente apenas o inconformismo com a valoração jurídica dos fatos apresentados no acórdão rescindendo, é manifestamente incabível a ação rescisória intentada como sucedâneo recursal, por inadequação da via eleita. De mais a mais, é importante registrar que, malgrado pendente o julgamento do mérito do Tema no 1230 da sistemática dos repetitivos pelo STJ (REsp no 1894973, 2071335 e 2071382), em que será apreciada a questão jurídica do “Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”, inexiste qualquer determinação da Corte Superior no sentido vindicado pelo ora autor, de concessão de efeito suspensivo aos feitos correlatos, mas apenas de sobrestamento de eventuais recursos especiais e agravo em recursos especiais em segunda instância, o que não é a situação destes autos. Impõe-se, à luz de todas as considerações acima expostas, o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, em virtude da inadequação da via eleita decorrente da sua utilização como sucedâneo recursal, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL (arts. 968, § 3o, e 330, I, do CPC; c/c 188, parágrafo único, inciso I, do RITJDFT) e, por conseguinte, extingo o feito, sem resolução do mérito (arts. 485, I, do CPC; c/c 87, IX, do RITJDFT). Custas pelo autor, observada a gratuidade de justiça deferida nesta ação rescisória (art. 98, § 3o, do CPC). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, pois não houve a triangularização da relação jurídico-processual. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, arquive-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora